Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-10.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a informação constante no ID no 53049482 e 53052953, determinar o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de possibilitar o regular processamento do feito.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator